Tribunal: TJPA
Processo: 0810004-28.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810004-28.2025.8.14.0000

PACIENTE: VALMIR SANTANA SEABRA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE SAO DOMINGOS DO CAPIM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Habeas corpus. Prisão preventiva. Réu que permaneceu por anos em lugar incerto e não sabido. Medida extrema mantida por ocasião da decisão de pronúncia. Necessidade de resguardo à instrução processual e aplicação da lei penal. Contemporaneidade dos fundamentos. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, caput, e art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão de, em tese, ter assassinado a vítima João Carvalho dos Santos e tentado matar sua filha, à época com apenas um ano de idade, em 02/06/2009. Após a prática dos fatos, o paciente teria se evadido, permanecendo em local incerto e não sabido até ser localizado no ano de 2020, em comarca diversa ao distrito da culpa. O mandado de prisão preventiva foi expedido e mantido pelo juízo de origem com base na fuga e na gravidade concreta dos delitos. O pedido de revogação da prisão foi indeferido e o paciente foi declarado revel após não comparecer à audiência de instrução.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada;
(ii) a medida cautelar é contemporânea aos fundamentos que a embasam;
(iii) a manutenção do mandado prisional caracteriza constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

3.

A prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, lastreada na gravidade concreta do crime, na forma brutal como os atos foram praticados, e na fuga do paciente do distrito da culpa, circunstâncias que demonstram o
periculum libertatis
, a necessidade de garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

4.

A contemporaneidade dos fundamentos se refere aos motivos que justificam a prisão, não à data do fato delituoso. A evasão do paciente e a sua ausência nos atos processuais demonstram atual risco à efetividade do processo penal.

5.

A alegação de ausência de fundamentação não prospera, pois a decisão originária e as que mantiveram a prisão apontam elementos concretos e individualizados que justificam a medida extrema.

6.

Eventuais condições pessoais favoráveis não se sobrepõem aos fundamentos concretos da prisão preventiva, tampouco o não cumprimento imediato do mandado por ocasião da citação representa perda da eficácia da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese

7.

Ordem conhecida e denegada.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado FAULZ FURTADO SAUAIA JUNIOR em favor de
VALMIR SANTANA SEABRA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim.

Narra o impetrante ter sido a prisão preventiva do paciente decretada no ano de 2013, ratificada em 2024 e, posteriormente, mantida por ocasião da decisão que o pronunciou, alegando, em síntese, ausência de fundamentação concreta capaz de justificar a medida extrema imposta, bem como a ausência de contemporaneidade da referida medida, uma vez que o coacto não respondeu qualquer outro processo penal durante o interim de tempo em que permaneceu em liberdade.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, bem como a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo, considerando as características pessoais do coacto.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que por sua vez, esclareceu narrar a denúncia que, no dia 02 de junho de 2009, o paciente, juntamente com um comparsa, ceifou a vida da vítima João Carlos dos Santos, e ainda, tentou matar a filha dele, à época com apenas um ano de idade, empreendendo fuga logo em seguida.

Seguiu asseverando ter a autoridade policial representado pela prisão preventiva do paciente, seguida de manifestação favorável do Ministério Público, o que foi acolhido pelo magistrado de primeiro grau aquando do recebimento da exordial acusatória.

Em razão da não localização dos então denunciados, o juízo
a quo
determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, sendo que após diversas diligências, logrou-se êxito na citação do coacto somente em 20/05/2020, ocasião na qual foi retomada a marcha processual em relação a ele, com o advento da decisão que o pronunciou e manteve a sua prisão preventiva, estando o feito atualmente em fase de designação de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ressaltou estar o paciente em liberdade, uma vez que não foi dado cumprimento ao mandado de prisão contra ele expedido.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Extrai-se dos autos, ter sido o paciente denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 121,
caput
, e artigo 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, constando na exordial acusatória que, no dia 02 de junho de 2009, por volta das 18 horas, o Sr. João Carvalho dos Santos foi assassinado pelo ora paciente e seu irmão, os quais ainda tentaram matar a filha da vítima, à época, com apenas 1 (um) ano de idade, sendo que, em seguida à prática delitiva, o paciente e seu comparsa empreenderam fuga.

Em razão da não localização do coacto em sua residência habitual, o Ministério Público representou pela sua prisão preventiva, no que foi atendido pelo magistrado de primeiro grau aquando do recebimento da peça acusatória, sob os seguintes fundamentos,
verbis:

“O Ministério Público requer que seja decretada a prisão preventiva dos Réus, os quais não foram ouvidos pela Autoridade Policial por não terem sido localizados na residência habitual.
Com efeito, consta que os Réus estão foragidos desde a ocorrência do fato, o que causou evidentes prejuízos ao Inquérito Policial, exigindo a realização de diversas diligências para qualificá-los adequadamente e permitir o oferecimento da denúncia. Ademais, segundo o entendimento jurisprudencial dominante, a fuga do acusado do distrito da culpa logo após o crime, autoriza a decretação da prisão preventiva para permitir o regular andamento da instrução criminal, evitando que o processo durma nas prateleiras das Secretarias Judiciais, contribuindo para o descrédito da justiça.
Feitas tais considerações, em benefício da instrução criminal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE VALDINEI SANTANA SEABRA e VALMIR SANTANA SEABRA, o que faço com arrimo nos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal. (...)”

Ato contínuo, em razão da não localização do coacto, foram suspensos os atos processuais e o prazo prescricional, sendo que após diversas diligências, à pedido do Ministério Público, logrou-se êxito na citação do paciente em 20 de maio de 2020, em seu novo endereço, localizado em Comarca diversa ao distrito da culpa, oportunidade na qual o coacto afirmou não possuir condições de contratar advogado particular, externando o desejo de ser patrocinado pela Defensoria Pública.

Após, por ocasião de resposta à acusação, houve pedido de revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, o qual foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau, seguindo manifestação desfavorável do Ministério Público, sob os seguintes fundamentos,
verbis:

“Os motivos ensejadores do decreto prisional foram detidamente analisados na decisão proferida por este Juízo, Num. 48212619 - Pág. 8, as quais me reporto para evitar desnecessária transcrição.
O réu praticou, em tese, crime de gravidade extrema e desde então ficou foragido, vindo a ser citado em Comarca diversa, depois de muitos anos paralisado o feito em razão do desaparecimento do réu.
Aponta-se, acerca do crime, que o réu e seu irmão Valdinei (processo desmembrado) matou a vítima Sr. João Carlos e, ainda, tentaram matar a filha da vítima de apenas um ano de idade, Stefany, demonstrando sangue frio. Para o crime, segundo consta na denúncia, o crime foi praticado com uso de arma de fogo, espingarda, e arma branca, terçado. Consta que o bebê foi atingido nos olhos e no braço com o disparo de arma de fogo. Desse modo, considerando a gravidade em concreto dos crimes praticados pelo/a ré/u, as quais foram detidamente fundamentadas na decisão mencionada; mantenho-a na íntegra, no sentido de manter a segregação cautelar do réu”.

O paciente não atendeu ao chamado processual, se fazendo ausente na audiência de instrução e julgamento, ocasião na qual foi declarada sua revelia, advindo decisão que o pronunciou, através da qual teve sua prisão preventiva mantida nos mesmos termos adotados anteriormente.

Com efeito, da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como daquelas que a mantiveram, vê-se não prosperar o argumento de ausência de fundamentação à prisão preventiva imposta, pois, como bem salientado pelo magistrado de primeiro grau, o coacto empreendeu fuga logo após a prática delitiva, não sendo mais localizado em seu endereço habitual, e somente citado anos depois, em novo endereço situado em comarca diversa ao distrito da culpa, permanecendo o processo paralisado durante todo o lapso temporal em que não foi localizado, de modo a demonstrar que, se mantido em liberdade, poderá trazer riscos à eventual futura aplicação da lei penal, bem como para instrução processual, considerando tratar-se o feito de competência do Tribunal do Júri, cuja instrução inerente ao procedimento próprio, ainda se encontra pendente, aguardando a realização do julgamento.

Ademais, de igual modo, não prospera o argumento de ser a medida guerreada extemporânea, face o decurso do tempo desde os fatos delitivos em apuração, pois é sabido que o princípio da contemporaneidade não importa na proibição de prisão preventiva por fatos delituosos cometidos há um considerável lapso temporal, mas sim determina que os requisitos do decreto preventivo devem ser contemporâneos à referida prisão, o que ocorre no caso sob enfoque.

Assim é, pois, o paciente vem dando indicativos de que, em liberdade, continuará se esquivando aos chamados processuais, ou ainda, de eventual futura aplicação da lei penal, o que autoriza a manutenção do decreto prisional preventivo contra ele expedido.

Nesse contexto, verifica-se que a contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da prisão e não ao momento da prática do fato ilícito, de sorte que os fundamentos invocados devem apresentar relação de contemporaneidade com a fase em que se encontra o feito.

Na hipótese, estando os autos originários na etapa de instrução processual da segunda fase referente ao procedimento do Tribunal do Júri, perdura-se a necessidade de manutenção da medida extrema para o regular andamento do processo e eventual aplicação da lei penal, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade, como tentou demonstrar o impetrante.

Nesse sentido,
verbis:

STF: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ART. 580 DO CPP . INAPLICABILIDADE. 1. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi, e a necessidade de garantir a instrução processual são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva. 2 .
O fato de estar o recorrente foragido, a revelar o risco à aplicação da lei penal, reforça, portanto, a indispensabilidade da medida. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“. Precedentes.
3 . A ausência de similitude fático-processual em relação a corréu, que foi impronunciado e não está foragido, revela ser inaplicável o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal. 4. Os atributos favoráveis, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, por si só, são insuficientes para afastar a prisão . Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF - RHC: 242565 SP, Relator.: Min . ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação:
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024)

TJMG: "HABEAS CORPUS" - LATROCÍNIO - OCULTAÇÃO DE CADÁVER -
PRISÃO PREVENTIVA
- EXCESSO DE PRAZO - LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO - ORDEM DE RESTRIÇÃO NÃO CUMPRIDA - MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA -
FUNDAMENTOS DA DECRETAÇÃO - SUFICIÊNCIA - PACIENTE FORAGIDO - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - CONTEMPORANEIDADE - MEDIDA CAUTELAR
- PROVA DA AUTORIA - PRESCINDIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - RECOMENDAÇÃO. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa quando o mandado de prisão preventiva sequer foi cumprido, visto que a liberdade de locomoção do paciente não se encontra restringida pela medida. Para manter prisão preventiva, é suficiente que a autoridade judicial reporte-se aos fundamentos da decisão em que foi decretada, desde que subsistam os pressupostos autorizadores da medida.
O mero transcurso do tempo em relação aos fatos, diante dos indicativos de que o paciente tem a intenção de furtar-se da aplicação da lei penal, não é fator suficiente para afastar o risco oferecido pelo paciente em liberdade por falta de contemporaneidade.
A aplicação de medida cautelar prescinde de prova da autoria delitiva, de modo que a existência de indícios é suficiente para mantê-la. Recomenda-se ao magistrado primevo que seja finalizado o trâmite processual, com a prolação de sentença. (
TJ-MG - HC: 02636673620238130000, Relator.: Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho
, Data de Julgamento: 21/03/2023, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/03/2023)

STJ:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
GRAVIDADE CONCRETA.
EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. MAIS DE 12 (DOZE) ANOS APÓS OS FATOS. ACUSADO NÃO LOCALIZADO.
DEMAIS CORRÉUS CONDENADOS DEFINITIVAMENTE.
CONFIGURADA A INTENÇÃO DE SE FURTAR À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2
. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, passados mais de 12 anos da ocorrência dos fatos, após inúmeras diligências na tentativa de encontrar o acusado, as quais foram infrutíferas, fica evidenciada a fuga do distrito da culpa e a tentativa de se furtar da aplicação da lei penal, circunstâncias que justificam a necessidade de segregação cautelar para assegurar a futura aplicação da lei penal.

3. Aliado a isso, tem-se que, decretada a prisão em 22/8/2018, até o momento não foi efetivada, enquanto os demais corréus foram sentenciados em 12/4/2011, com condenação transitada em julgado em 18/3/2016, reforçando os indícios de que o paciente está se furtando à aplicação da lei penal.

4.
Mostra-se contemporânea a decisão, porquanto se remete aos fatos que consubstanciam o risco de não aplicação da lei penal, a saber: o tempo decorrido desde a prática delitiva e as diversas tentativas de localização do acusado, porém, sem êxito, tudo isso evidenciando a evasão do distrito da culpa.

5.
Ordem denegada. (HC n. 552.499/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 16/6/2020, DJe de 26/6/2020.)

Com efeito, vê-se não prosperar os argumentos suscitados pelo impetrante de estar a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente desfundamentada, tampouco extemporânea, não havendo que se falar em qualquer mácula ao decreto prisional preventivo ora guerreado, sendo imperioso salientar que, conforme bem cediço, eventuais características pessoais do coacto, por si sós, não se mostram aptas à concessão da ordem, mormente quando presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312, já demonstrados alhures.

Aliás, o fato de o mandado prisional expedido contra o paciente não ter sido cumprido aquando da sua citação pessoal, mostra-se mero equívoco administrativo, que não possui o condão de afastar os motivos ensejadores da medida extrema, que ainda se mostram presentes na hipótese.

Por todo o exposto, conheço do
mandamus
e o denego
.

É como voto.

Belém, 23/09/2025